Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FURTO. RÉU CITADO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEFERIDA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal não há falar em violação do art. 366 do CPP ou da súmula 455 do STJ, muito mais quando a acusação arrolou como testemunha policial militar, que diariamente presencia e atende diversas ocorrências.
2. Aplica-se o entendimento da 3a Seção do STJ que pacificou divergência até então instalada no âmbito das suas turmas para assentar que: “as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência." (RHC 64.086/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 9/12/2016).
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.